Tribunal: TJMT
Processo: 1003444-66.2022.8.11.0003
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003444-66.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE HEDNRIQUE DA SILVA POSSIDONIO - CPF: 080.786.391-20 (APELANTE), LIVIA CAROLINE DOS SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.699.539-73 (ADVOGADO), ANTONIO CORREA BARROS - CPF: 567.466.441-20 (VÍTIMA), JOAO BALBINO FILHO - CPF: 580.168.999-00 (VÍTIMA), FERNANDO NELSO NEGRI - CPF: 705.546.641-51 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR LOPES OLIVEIRA - CPF: 037.250.641-05 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO COSTA OLIVEIRA - CPF: 008.997.221-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, USO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA [ARTIGO 157, § 2o, INCISOS I E V, § 2o-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL ] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA–
1)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA E POR NÃO EXISTIR PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO [ART. 386, INC. V E VII, DE CPP] – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA – DEPOIMENTO DE POLICIAIS – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.8 DO TJMT – PALAVRA DA VÍTIMA QUE TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA EM DELITOS DESTE JAEZ – ÁLIBI DEFENSIVO ISOLADO NOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – PENA – DOSIMETRIA –
2)
DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO– INOCORRÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER COMPROVADA PELA PROVA ORAL PRODUZIDA EM JUÍZO –
3)
PRIMEIRA FASE – DECOTE DAS VETORIAIS DA CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME PRETEXTADA – IMPOSSIBILIDADE

– FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA

–

O RÉU POSSUI MAUS ANTECEDENTES E É REINCIDENTE– CONDENAÇÕES CRIMINAIS DO RÉU TRANSITADAS EM JULGADO E NÃO UTILIZADAS PARA CARACTERIZAR A REINCIDÊNCIA SOMENTE PODEM SER VALORADAS, NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, A TÍTULO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS – PRECEDENTES DO STJ [ARESP N. 2.202.830] – INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES DISTINTAS PARA A AVALIAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL E DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA –

ENUNCIADO ORIENTATIVO N.32 DO TJMT –

FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE – REAJUSTE EM 1/6 [UM SEXTO] – ENTENDIMENTO DO STJ [PRECEDENTE HC N. 478.809]– APLICABILIDADE –

4) REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA– IMPERTINÊNCIA – FIXADA PENA ACIMA DE OITO ANOS DE RECLUSÃO E EXISTINDO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO RÉU– NEGATIVA DE AGUARDAR O JULGAMENTO DE EVENTUAIS

RECURSOS EM LIBERDADE

EM LIBERDADE – IMPRATICABILIDADE – RECORRENTE QUE

PERMANECEU PRESO DURANTE A PERSECUÇÃO CRIMINAL E ERA MONITORADO ELETRONICAMENTE QUANDO DO COMETIMENTO DO CRIME –PRECEDENTES DO STJ [AGRG NO RHC 123.351] – DOSIMETRIA RETIFICADA, COM A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 NA PRIMEIRA FASE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Incabível a absolvição do acusado quando a materialidade e a autoria delitivas ficarem sobejamente comprovadas pelo depoimento prestado pela vítima, corroborado pela prova testemunhal produzida em juízo, máxime se a versão apresentada pelo acusado se mostra isolada nos autos.

O enunciado Orientativo n. 8 do TJ/MT:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. ”

Não há qualquer reparo a ser operado na pena-base do
agente
quando o juiz da causa negativa corretamente os antecedentes do agente e as circunstâncias do delito.

O enunciado Orientativo N.32 do TJMT:“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.”

Fixada pena acima de oito anos de reclusão e existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fica afastada a possibilidade de fixação do regime diverso do fechado, nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal.

De acordo com os Tribunais Superiores não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos para a segregação preventiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por JOSÉ HENRIQUE DA SILVA POSSIDÔNIO, em face de decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação Penal no 1003444-66.2022.8.11.0003,

condenou-o como incurso nas sanções ao artigo 157, § 2o, incisos I e V, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, à pena de e
12 (doze) anos, 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 145 (cento e quarenta e cinco) dias-multa.

(Sentença – ID.

155696191).

Inconformado, pede a absolvição por insuficiência de provas e com base no princípio
‘in dubio pro reo
’, com fulcro no artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal. Ademais, o mesmo nega a prática do delito, assim como, a delação do corréu, sem respaldo em outras provas, afigurando-se, portanto, insuficiente para autorizar a condenação. Subsidiariamente, se mantida a condenação, almeja a exclusão da majorante decorrente do uso de arma de fogo, a fixação da pena-base no mínimo legal, a redução da pena por suposta ocorrência de ‘
bis in idem’
na consideração da reincidência na primeira e na segunda fase da dosimetria da pena e, ainda, a revogação da prisão preventiva. (ID 157347686).

Em solo de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso defensivo. (ID 162006753)

O processo foi desmembrado em relação ao apelante. (ID 155693648)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no Parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo
improvimento
do recurso de apelação criminal, na ementa assim sintetizada: (ID. 165319686)

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, USO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA: 1) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO AMPLO E FIRME, NOTADAMENTE EM SE CONSIDERANDO A DELAÇÃO DE CORRÉU QUE ENCONTRA AMPLA RESSONÂNCIA NAS PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. 2) PRETENDIDO DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER COMPROVADA PELA PROVA ORAL PRODUZIDA EM JUÍZO. 3) PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA ESCORREITA. ALÉM DE SE TRATAR DE ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO, AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS SÃO DESFAVORÁVEIS. O RÉU POSSUI MAUS ANTECEDENTES E É REINCIDENTE. INOCORRÊNCIA DE ‘BIS IN IDEM’. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES DISTINTAS PARA A AVALIAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL E DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. 4) PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPERTINÊNCIA. RECORRENTE CONDENADO A 12 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO. NEGATIVA DE APELAR EM LIBERDADE. NECESSÁRIA A SEGREGAÇÃO COMO FORMA DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA E GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PARECER PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso interposto, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Diante da inexistência de preliminares, passo a análise do mérito do recurso.

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – ART. 386, INCISOS V E VII, DO CPP – TESE DE NÃO RECONHECIMENTO DO ACUSADO PELAS VÍTIMAS – DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA NA DELAÇÃO DO CORRÉU E INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “
IN DUBIO PRO REO
”.

Aduz, pela inexistência material de tipicidade do crime pois em nenhum momento ocorreu a comprovação da conduta por parte do recorrente

Ressalta que não há como responsabilizar de forma tão grave um indivíduo, tendo como base e, portanto, fundada em meras suspeitas e fatos supostamente conexos balizados uma confissão inverídica, para apenas prejudicar quem não é culpado.

Narra a denúncia: (ID 155693563)

“[...] 1o FATO – ROUBO CIRCUNSTANCIADO Pelo que consta dos inclusos autos de inquérito policial, no dia 31 de outubro de 2021, por volta das 13h00min, nas imediações do terminal ferroviário da Rumo Logística, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, os denunciados VICTOR Lopes de Oliveira, FERNANDO Nelso Negri, RODRIGO Costa Oliveira e JOSÉ HENRIQUE da Silva Possidônio, previamente ajustados, em unidade de desígnios e de modo consciente e voluntário, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram, para todos ou para outrem, 01 (um) caminhão Volvo FH, placas AXV1241, avaliado em R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), 02 (dois) semi-reboques, juntos avaliados em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), 48 (quarenta e oito) toneladas de farelo de soja, carga avaliada em R$ 47.480,00 (quarenta e sete mil quatrocentos e oitenta reais), em prejuízo do patrimônio da vítima João Balbino Filho, além de 01 (um) celular Samsung, de cor preta, avaliado em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), em prejuízo da vítima Antônio Corrêa Barros, que foi mantido em cárcere privado pelos denunciados por cerca de 24 (vinte e quatro) horas.

2o FATO – PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO Depreende-se do caderno policial que, no dia 1.o de novembro de 2021, por volta das 12h00min, na Avenida Douglas Moraes, Bairro Distrito Industrial, nas proximidades da indústria ADM do Brasil, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado RODRIGO Costa Oliveira, com consciência e vontade, portou, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 48 (quarenta e oito) munições de arma de fogo de uso permitido.

HISTÓRICO DOS FATOS Segundo restou apurado, no dia, horário e local já destacados no 1.o fato, a vítima Antônio Corrêa Barros, motorista de caminhão, estava almoçando na cozinha anexa à carreta, momento em que chegou um veículo Fiat/Pálio, de cor branca, placas JYP6281, do qual desceu o denunciado FERNANDO, acompanhado de outras duas pessoas não identificadas1, e sacou uma arma de fogo, apontou para a vítima e a obrigou adentrar no veículo, sob intensas ameaças. Após colocar a vítima no veículo, o denunciado FERNANDO a levou para o local de cativeiro, situado nas proximidades da fábrica da ADM; ali, a vítima foi encapuzada e colocada em um quarto fechado, onde ficou com sua liberdade restrita até o dia seguinte, para que os criminosos colhessem as informações necessárias e, após, retornassem à carreta para subtraí-la junto com a carga, objetivo principal do bando. Nisso, a vítima João Balbino Filho, proprietário da carreta e empregador da vítima Antônio, chegou nesta cidade e estranhou a ausência de Antônio; ao fazer contato com ele, Antônio teria retornado com o envio de mensagens de texto, o que causou ainda mais estranheza na vítima João Balbino, visto que ambos só se comunicavam mediante troca de áudios. Ato contínuo, a vítima João Balbino estabeleceu contato com seu filho, responsável pela monitoração de rastreamento do caminhão, relatando a situação e pedindo para que ele ficasse atento; horas depois, o filho da vítima João Balbino reportou que o veículo estava em deslocamento, ocasião em que a vítima foi atrás e, ao encontrar o veículo, passou a segui-lo. Nesse momento, a vítima João Balbino conseguiu visualizar o denunciado VICTOR na condução do caminhão, haja vista que os vidros do veículo estavam abertos, bem como notou que a carreta estava sendo escoltada por um Fiat/Pálio branco. A vítima João Balbino, então, encostou ao lado do caminhão e gesticulou, oportunidade em que o denunciado VICTOR fechou os vidros e fugiu. Imediatamente, a polícia militar foi acionada e, mediante coordenadas do sistema de rastreamento do caminhão, dirigiu-se à região do Bairro Jardim Vetorasso, onde o caminhão foi visualizado transitando já sem os semireboques, os quais haviam sido desengatados, tendo os policias obtido êxito na interceptação do veículo e detenção do denunciado VICTOR. Simultaneamente a isso, os militares visualizaram um veículo Fiat/Pálio, que escoltava o caminhão, o qual empreendeu fuga e, após efetivo acompanhamento, foi abordado e seu condutor, FERNANDO, foi detido. Em diligências pela região, os policiais militares encontraram o denunciado RODRIGO junto aos dois semi-reboques roubados, os quais estavam estacionados numa via ainda com a carga de farelo de soja. De imediato, os policiais militares abordaram o denunciado RODRIGO e, após empreenderem a busca pessoal, encontraram com ele 48 (quarenta e oito) munições de calibre 22 (vinte e dois), todas intactas. Para os policiais militares, o denunciado FERNANDO, espontaneamente, forneceu detalhes acerca de sua participação no crime, bem como aduziu que a vítima estaria custodiada em um cativeiro localizado no Bairro Vila Olinda. Como prova às informações, o denunciado autorizou os policiais a acessarem seu aparelho celular, no qual continha uma conversa com o vulgo T, que seria o responsável pela mantença da ítima no cativeiro. No aparelho celular, os policiais verificaram que o vulgo T teria encaminhado ao denunciado FERNANDO uma mensagem informando que abandonaria a vítima, pois tinha “dado ruim”. Além do diálogo, os policiais encontraram uma foto da vítima deitada em um colchão com uma arma de fogo apontada para sua cabeça. Rapidamente, os policiais realizaram um levantamento e descortinaram que o vulgo T seria o denunciado JOSÉ HENRIQUE, reiterante em crimes patrimoniais, e que estava sendo monitorado com tornozeleira eletrônica em virtude do cumprimento de um executivo de pena. Antes de ser encaminhado à delegacia com os demais, o denunciado FERNANDO ainda levou os policiais até o local de cativeiro, que se situava na Rua A-17, n.o 2828, Bairro Vila Olinda, mas, conforme dito na troca de mensagens, o denunciado JOSÉ HENRIQUE já havia se antecipado e abandonado a vítima nas imediações da ADM. De acordo com as investigações, no momento da prisão dos demais, o denunciado JOSÉ HENRIQUE, antes de abandonar a vítima, conseguiu romper a tornozeleira eletrônica para inviabilizar sua localização. Conforme relatório de monitoramento (ID 69821125, pág. 24 e ss.), no dia 1.o de novembro de 2021, o denunciado JOSÉ HENRIQUE esteve no local de cativeiro entre as 09h25min. até 12h11min., momento em que o equipamento de monitoração foi rompido, período compatível com a ordem cronológica dos fatos e com a prisão dos demais denunciados, que ocorreu por volta das 12h00. Na delegacia, a vítima Antônio reconheceu formalmente o denunciado FERNANDO como um dos autores do roubo, especificamente como aquele que o abordou no primeiro momento com a arma em punho, assim como o veículo Fiat/Pálio utilizado na ação. Já a vítima João Balbino, por ter efetiva participação para o desmantelamento do bando, reconheceu o denunciado VICTOR como aquele que conduzia a carreta e o denunciado FERNANDO como aquele que conduzia o veículo Fiat/Pálio. Sobreleva notar, ademais, que por ocasião da audiência de custódia, os denunciados VICTOR e FERNANDO, por iniciativa deles mesmos, confessaram a prática delitiva ao juízo plantonista, tendo em vista que eles teriam uma dívida para saldar com a facção criminosa comando vermelho. Pelo exposto, DENUNCIO: a) VICTOR Lopes de Oliveira, FERNANDO Nelso Negri e JOSÉ HENRIQUE da Silva Possidônio, já qualificados, como incursos nas disposições do art. 157, § 2o, incisos II e V, § 2o-A, inciso I, com incidência da Lei Federal n.o 8.072/1990. b) RODRIGO Costa Oliveira, já qualificado, como incurso nas disposições do art. 157, § 2o, incisos II e V, § 2o-A, inciso I; e art. 14 da Lei Federal n.o 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal, com incidência da Lei Federal n.o 8.072/1990. (...)”

A denúncia foi recebida em 23/11/2021. (ID 155693568)

A materialidade do crime está consubstanciada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 155693557-fl.04), relatório de monitoramento n.068/2021-NI/DERF/ROO (Id.155693549-fls.24/30 e termo de exibição e apreensão, que apresenta: (Id. 155693557-fl.19)

“Volvo Fh 6x4t, Cor Prata, Placa AXV1241 Semirreboque, Placa JZF1251 Semirreboque, Placa JZF1261 Fiat Palio, Cor Branca, Placa JYP6281 - R$ 36,50 (TRINTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) - 03(três) unidade(s) Uma Chave de Ignição de Caminhão; - Aproximadamente 48 Toneladas de Farelo de Soja, - Uma Chave de Ignição do Veículo Palio- 01(um) unidade(s) 01 Celular Motorola de Cor Azul Com Avarias; 04(quatro) unidade(s) 01 Celular Samsung Cor Preta Com Capa Transparente, 01 Celular Lg de Cor Preta.”

Por sua vez, os indícios suficientes de autoria ressoam dos depoimento das vítimas, testemunhas e da dinâmica delitiva acostada aos autos.

O policial militar THIAGO SATIRO ALBINO, disse em sede extrajudicial: (Id.155693557)

“QUE NA DATA DE HOJE AS EQUIPES DA POLICIA MILITAR RECEBERAM INFORMAÇÕES DE QUE INDIVÍDUOS ESTARIAM ESCONDENDO UMA CARRETA DE COR CINZA (PRODUTO DE ROUBO) NAS PROXIMIDADES DO BAIRRO VETORASSO, NESTA CIDADE; QUE ESTA EQUIPE DO CPU DESLOCOU PARA A REGIÃO E SE DEPAROU COM UM CAVALO MECÂNICO DE COR CINZA SAINDO DOS FUNDOS DO BAIRRO; QUE O VEÍCULO FOI ABORDADO E EM SEU INTERIOR ENCONTRAVA-SE VICTOR LOPES OLIVEIRA CONDUZINDO O VEÍCULO; SIMULTANEAMENTE, UM VEÍCULO PALIO BRANCO (JYP-6281), QUE ESCOLTAVA A CARRETA, EMPREENDEU FUGA E FOI ABORDADO PELA EQUIPE DA CENTRAL 01 E EM SEU INTERIOR ABORDADO FERNANDO NELSON NEGRE; QUE ESTE CONFESSOU TER PARTICIPADO DO ROUBO DA CARRETA NA DATA DE ONTEM POR VOLTA DAS 13H30MIN; QUE PRÓXIMO DO LOCAL DA ABORDAGEM DO CAVALO FOI LOCALIZADA A CARGA ROUBADA (FARELO DE SOJA) QUE ESTAVA SOB A SUPERVISÃO DO RODRIGO COSTA OLIVEIRA E DISTRIBUÍDA EM 02 (DOIS) SEMI-REBOQUE; QUE NO BOLSO DO RODRIGO COSTA OLIVEIRA FORAM LOCALIZADAS 48 MUNIÇÕES CALIBRE .22 INTACTAS; QUE EM ENTREVISTA POLICIAL COM FERNANDO NELSON NEGRI, ESTE INFORMOU QUE NA DATA DE ONTEM, ENQUANTO O MOTORISTA ANTONIO CORREA BARROS(VÍTIMA DO ROUBO) ALMOÇAVA PERTO DA CARRETA, ELE E OUTROS 03 (TRÊS) CRIMINOSOS APROXIMARAM E ANUNCIARAM O ASSALTO EM POSSE DE UM REVÓLVER CALIBRE 38; QUE APÓS O ASSALTO A VÍTIMA FOI LEVADA PARA UM CATIVEIRO ONDE PERMANECEU AMARRADA E DEITADA EM UM COLCHÃO NO CHÃO; QUE APÓS A PRISÃO DOS 03 CONDUZIDOS VICTOR LOPES DE OLIVEIRA, FERNANDO NELSON NEGRI e RODRIGO COSTA OLIVEIRA, A VÍTIMA FOI RETIRADA DO CATIVEIRO E DEIXADA EM VIA PÚBLICA PARA SER LOCALIZADA; QUE JOSÉ HENRIQUE DA SILVA POSSIDONIO FOI O RESPONSÁVEL POR TIRAR A VÍTIMA DO CATIVEIRO E ABANDONAR EM VIA PÚBLICA; QUE ESTAVA SENDO MONITORADO POR TORNOZELEIRA ELETRÔNICA PORÉM A ROMPEU E O SINAL FOI PERDIDO SENDO SOMENTE QUALIFICADO E NÃO APRESENTADO NESTA CENTRAL DE FLAGRANTES; QUE FERNANDO NELSON NEGRE, DURANTE AS DILIGENCIAS, MOSTROU A ESTA EQUIPE FOTOS E VÍDEOS DE SUA AÇÃO CRIMINOSA E ESTA MATERIALIDADE ENCONTRA-SE EM SEU APARELHO CELULAR DE SENHA: 1992; QUE FOI POSSÍVEL VISUALIZAR A VÍTIMA NO CATIVEIRO DEITADA NO CHÃO, IMAGENS DA ARMA UTILIZADA NO CRIME E DESLOCAMENTOS DOS CRIMINOSOS COM A CARRETA ROUBADA, REGISTRADOS ATRAVÉS DE VÍDEOS; QUE O CONDUZIDO FERANNDO NELSON NEGRE RELATA TERE ESCAPADO DE UM ATROPELAMENTO DE CARRETA DURANTE SUA FUGA DOS POLICIAIS MILITARES E POR ESTE MOTIVO QUEIXA-SE DE DOR NO JOELHO; QUE VICTOR LOPES DE OLIVEIRA QUEIXA-SE DE LESÕES PROVENIENTES DE SUA QUEDA DO INTERIOR DA CARRETA NO MOMENTO DA ABORDAGEM; QEU COMPARECEU A ESTA DELEGACIA, DURANTE A CONFECÇÃO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA, UM CIDADÃO QUE SE IDENTIFICOU COMO ADVOGADO, PORÉM NÃO APRESENTOU CARTEIRA DA OAB E TÃO POUCO FORNECEU NOME PARA A DEVIDA CONSTATAÇÃO DA INFORMAÇÃO, NÃO SENDO AUTORIZADA A SUA ENTRADA E ACOMPANHAMENTO DURANTE A CONFECÇÃO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA; DIANTE DOS FATOS OS SUSPEITOS FORAM CONDUZIDOS PAR A 1a DP PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS.”

Em juízo, a sobredita testemunha externou:

“(...)na data dos fatos, receberam informações de que havia ocorrido um roubo de uma carreta em um posto de combustível e que o motorista estava desaparecido há mais de 24 (vinte e quatro horas); Que foram informados por um transeunte que a carreta roubada teria adentrado no setor Vetorasso; Que se deslocaram até o bairro e, em diligências, depararam-se com o cavalo mecânico da carreta; Que abordaram o condutor do veículo (Victor); Que concomitante a isso, visualizaram um Fiat Pálio branco, que estava logo atrás; Que o condutor do Pálio branco, ao ver os policiais militares, empreenderam fuga; Que eles estavam escondendo a carga roubada em uma região de barracões, ao fundo do Bairro Vetorasso; Que após realizarem a detenção do indivíduo que conduzia o caminhão roubado, as equipes policiais realizaram diligências no interior do referido bairro e encontraram a carga de farelo de soja; Que outro indivíduo (Rodrigo) foi surpreendido na posse da carga, fazendo a segurança da res; Que o Fernando Negri estava conduzindo o Pálio branco; Que uma guarnição conseguiu prendê-lo logo após o fato; Que indagou o Fernando acerca da localização da vítima; Que Fernando, então, passou todas as informações, relatando que a vítima estava em um cativeiro; Que o Fernando quis colaborar; Que o Fernando destravou o seu aparelho celular e apresentou a dinâmica do crime e seus comparsas; Que se lembra, inclusive, da senha do celular: 1992; Que no celular havia vídeos e fotos da vítima no cativeiro; Que o crime foi todo programado, a casa onde a vítima estava foi alugada exclusivamente para a prática do fato; Que o Fernando levou os policiais até o local de cativeiro; Que percebeu que houve toda uma preparação no cativeiro para manter a vítima por vários dias; Que a vítima não foi localizada no cativeiro, visto que no momento em que conseguiram capturar o acusado que dirigia o cavalo mecânico, um quarto indivíduo (José Henrique), que estava com a vítima no cativeiro, foi acionado e soltou a vítima em via pública; Que esse quarto indivíduo estava com tornozeleira eletrônica; Que levantaram pelo sistema de monitoramento que esse quarto indivíduo (José Henrique), que estava de tornozeleira, realmente esteve no cativeiro; Que o Fernando Negri confirmou que todos estavam participando da ação criminosa; Que os outros acusados detidos não falaram nada, ficara quietos”.

A Testemunha DIEGO RICARDO VILLALBA, Policial Militar, disse:

“(...)Que obtiveram a informação de que uma carreta havia sido roubada e que estava entrando no bairro Vetorasso, onde então prenderam o motorista do caminhão; Que tinha um Pálio branco dando apoio, o qual empreendeu fuga, mas uma segunda viatura o abordou e prendeu o motorista, o qual colaborou e indicou onde era o cativeiro.”

O investigador de polícia Lauro Evaner Corrêa, asseverou:

“(...)que se lembra que o Possidônio foi envolvido, porque no local do cativeiro constou que ele estava lá na hora e dia do crime, segundo a monitoração eletrônica, destacando que, em seguida ele rompeu a tornozeleira e já não o encontraram mais(...)”

Pois bem. No que tange os testemunhos dos policiais, estes, são idôneos a subsidiar os fatos, consoante disposto no enunciado Orientativo n. 8 do TJ/MT,
in verbis
:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. ”

Por seu turno, a Col. Corte Superior possui o entendimento de que os depoimentos constituem:

“(...)
“meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.”
(STJ- AgRg no AREsp no 597972/DF - Relator: Ministro Nefi Cordeiro - 25.10.2016).

A vítima JOÃO BALBINO FILHO, proprietário do caminhão em questão, relatou:

“(...)Que o caminhão do declarante estava na ALL parado com o motorista Antônio e ele tinha chegado no local no sábado, por volta das duas horas da tarde, sendo que o sinal do rastreador ficou parado lá, passou a noite e achou estranho e, quando chegou no pátio para descarregar também, viu o caminhão dele parado em outro local, foi quando mandou mensagem para ele “o tio Tonho você não descarregou” e ele respondeu por voz dizendo que estava na cidade e passou mal; Que estava na cidade, mas voltaria; Que diante disso, classificou o seu caminhão, foi até o local e viu o caminhão parado e viu que ele estava tudo ok, foi quando mandou novamente uma mensagem perguntando se ele tinha classificado e novamente recebeu uma mensagem estranha; Que diante disso, a desconfiança aumentou e pediu para o seu filho seguir sempre olhando o rastreamento; Que depois disso, o filho do declarante falou que o caminhão estava em andamento e que tentou falar com o motorista, mas ele passou a responder por mensagens, o que também gerou desconfiança, já que ele não responde desse modo, ou seja, sempre responde com áudio;
Que em seguida, passou a seguir o caminhão e que ligou para o Antônio, mas o telefone dele estava fora de área, sendo assim, alcançou o caminhão e pediu para ele parar, contudo, ele não parou, razão pela qual o “fechou” na BR e ele ficou parado, sendo que tinha um Pálio branco dando apoio e que quando o caminhão parou, ele pedia para seguir adiante, em razão disso, ficou com medo e correu para o posto pedindo ajuda; Que eles pararam o caminhão atrás da igrejinha; Que em seguida, saiu a procura e encontraram com a polícia civil e eles conseguiram prender todos; Que prenderam um indivíduo no veículo Pálio e os outros dois junto com o caminhão, atrás da igrejinha, onde eles já tinham desengatado o caminhão e estavam prontos para sair; Que o seu motorista foi solto após a “casa cair”; Que na delegacia reconheceu os indivíduos; Que o que estava conduzindo o caminhão era o barbudinho, de camiseta branca, o que estava no Pálio era o moreno de camiseta vermelha, e o que estava com a carga na igrejinha era o de camisa xadrez; Que viu eles na hora do “rolo” e também viu eles na delegacia
; Que viu a cara deles e as roupas, por isso reconheceu; Que o reconhecimento foi feito por fotografia; Que viu eles no local, quando estavam presos, e depois viu eles por fotos na delegacia.(...)”

O motorista, também vítima, ANTÔNIO CORRÊA BARROS, relatou em sede de delegacia de polícia: (Id.155693557-fls.25)

“(...)Que na data dos fatos, estacionou no estacionamento da Rumo, próximo à cancela e parou para almoçar, sendo que ficou sentado na beira do caminhão, ocasião em que dois elementos passaram, ficaram conversando com outro motorista e voltaram, foi quando eles disseram para o declarante
“a casa caiu, o seu é o encomendado, nós vamos levar você e o caminhão vai ficar aqui”, mandaram entregar a chave do caminhão, momento em que mostraram a arma e colocaram o declarante no carro; Que lhe deram um soco no estômago e disseram para não reagir, sendo que pensou em correr, mas desistiu;
Que ao entrar no carro, colocaram um capuz em sua cabeça e o levaram para uma casa em Rondonópolis, onde ficou sendo cuidado por duas pessoas, as quais não identificou, pois ficou de capuz; Que ficou no local por mais de 24 horas; Que pegaram o seu aparelho celular; Que fez o reconhecimento de três pessoas na Delegacia, pois lhe apresentaram quatro pessoas na hora e que reconheceu três; Que o reconhecimento foi fotográfico, porque pediu para não ter contato com eles; Que foram colocadas as fotos apenas dos envolvidos e não lhe foram apresentadas outras; Que o magro alto era quem estava dirigindo o caminhão e não teve dúvida alguma em reconhecer mesmo por fotografia; Que se lembra que eles chegaram em um Pálio de cor branca, estacionaram atrás do caminhão e quando o levaram para o cativeiro, usaram esse mesmo carro, onde também tinha uma mulher, que não foi presa; Que os dois indivíduos que reconheceu, foram os que praticaram o roubo e, o terceiro, foi que se apresentou como motorista e que conversou com o depoente no cativeiro pela janela, durante a manhã, perguntando sobre a capacidade de carga do caminhão e se era possível fazer o transporte da carga com outro caminhão, ocasião em que falou que ele deveria saber, pois tinha lhe dito que era motorista.(...)”

O corréu FERNANDO NELSO NEGRI, ao ser interrogado na fase judicial, admitiu parcialmente seu envolvimento no fato criminoso e delatou o ora apelante José Henrique como o grande motivador dos acontecimentos.

“Que nega ter roubado o caminhão, pois estava sendo ameaçado pelo “T”;
Que o declarante é dependente químico e o “T” é traficante; Que tinha dívida de droga com o “T”; Que não tinha dinheiro para pagar e então o “T” lhe propôs que fosse buscar um caminhão junto com o Victor no terminal ferroviário; Que sua função era apenas ir com o Victor pegar o caminhão, descarregar e depois abandoná-
l
o em Pedra Preta/MT; Que se não fizesse isso, os caras iriam matá-lo
; Que para pagar o “T” foi lá buscar o caminhão; Que o “T” lhe forneceu o Fiat Pálio branco; Que o “T” estava com uma mulher conhecida como “Dama da Noite”; Que buscou o Victor Lopes na área industrial desta cidade e foram até onde estava o caminhão;
Que o “T” é o José Henrique, que possuía tornozeleira e está foragido
; Que o “T” estava lá e então ele entregou a chave do caminhão para o Victor Lopes; Que o Victor Lopes foi conduzindo o caminhão, enquanto o declarante foi no Pálio branco; Que levaram o caminhão para o Vetorasso, onde realizaram o procedimento de desengate do semirreboque; Que o “T” apareceu no local do fato com outro indivíduo, que também possuía tornozeleira; Que manobraram o caminhão lá no local e começaram a realizar o procedimento de desengate do caminhão; Que isso foi feito na frente da casa do Rodrigo, o outro indivíduo que está preso; Que o Rodrigo estava sentado na frente da casa dele e pediu para ele emprestar umas madeiras para realizarem o procedimento de desengate; Que não conhece o Rodrigo; Que o Rodrigo viu o caminhão, porque estava na frente da casa dele; Que o Rodrigo cedeu as madeiras e continuou sentado na frente da casa dele; Que o Rodrigo estava sentado na frente da casa dele tomando tereré ou chimarrão; Que após desengatarem a carreta, saíram para o rumo de Pedra Preta/MT para abandonarem o veículo; Que saiu na frente; Que as viaturas da polícia militar apareceram no local; Que saiu em fuga, mas logo foi preso, quando se envolveu em uma colisão com uma carreta, ocasião em que abandonou o carro e correu para o posto, onde abraçou uma frentista e se entregou; Que não sabia que tinha vítima; Que quando os policiais falaram que a vítima estava desaparecida, levou os policiais até a casa onde o “T” ficava; Que não sabia que lá era o cativeiro; Que colaborou com a polícia; Que falou tudo que sabia, mas que não roubou ninguém; Que insiste que o Rodrigo não tem nada a ver; Que é pai de família; Que está em depressão, vive chorando e não se alimenta direito; Que o Rodrigo está preso em sua cela; Que o Rodrigo lhe culpa por estar preso; Que quer que o Juiz lhe dê uma pena branda, porque não roubou”.

O recorrente JOSE HENRIQUE DA SILVA POSSIDÔNIO, ao ser interrogado em juízo, negou a autoria delitiva alegou que:

“[...] o Fernando quis complicar o lado do declarante; Que nega participação no roubo; Que conhece o Victor Lopes de Oliveira de vista; Que conheceu o Fernando no dia dos fatos, através do Victor; Que não conhece o Rodrigo; Que tem um ponto de varredura perto da ADM; Que junta os produtos e vende; Que o Victor sabia disso, porque ele já trabalhou com o interrogando; Que o Victor foi no seu ponto e falou: “ou, o Cuiabano (Fernando) tem um produto para te vender, você compra?”; Que disse que dependendo do produto comprava sim; Que o Victor o levou até a casa de Fernando, na Vila Olinda; Que o Fernando disse que estava com uma carreta e que tinha um produto para lhe vender; Que disse que dependendo do produto, compraria; Que ele disse que a carreta ia chegar umas dez e pouco, porque ainda estava longe, na ALL; Que por volta das dez e meia o Fernando lhe telefonou e disse para o interrogando ir até a sua casa; Que depois foi com Fernando até o Vetorasso, local em que a carreta estava; Que o Fernando lhe queria vender a carreta toda, mas o interrogando disse que só comprava de cinco a seis sacos; Que disse para Fernando que não podia comprar a carreta toda; Que entraram em discussão; Que achou que era pouca coisa; Que não tinha onde colocar o produto; Que Fernando ficou bravo e disse que o interrogando não fez “negócio de homem”; Que foi embora, desceu para o seu ponto; Que Fernando ainda lhe telefonou, questionando se o interrogando tinha certeza que não queria o produto; Que o interrogando reafirmou para Fernando que não tinha como ficar com o produto, devido a quantidade; Que minutos antes sua esposa lhe telefonou e disse “a polícia está atrás de você”; Que pegou seu carro e passou na sua mãe; Que depois de sair de lá, sua mãe lhe telefonou e disse “não vem aqui não, porque a polícia está atrás de você”; Que falou “não, vou ter que cortar a tornozeleira”; Que então, cortou a tornozeleira e a guardou na sua casa; Que realmente foi na casa do Fernando, mas sabia que lá estava funcionando o cativeiro da vítima, pois conversaram na área da frente da residência; Que foi na casa do Fernando nove horas e depois foi lá de novo dez e pouco; Que realmente foi até a carreta, mas depois de analisá-la, falou que não ficaria com o produto e foi embora; Que o Fernando ficou muito “grilado” com o interrogando, por ter se negado a comprar o produto; Que quando eles falaram que tinha um produto para vender, achou que era quatro ou cinco sacos, mas quando chegou lá e viu que era uma carreta inteira, desistiu; Que foi a hora que discutiu feio com Fernando; Que minutos depois a polícia pegou o Fernando e ele acabou delatando o interrogando; Que o Fernando achou que o interrogando que teria complicado ele.

Ao ser interrogado em juízo, o apelante negou a autoria delitiva sob alegação de que foi olhar a carga para comprar, mas acabou não fechando o negócio porque tal carga era muito grande.

Conquanto a recorrente negue a prática delituosa, a versão se encontra dissociada dos demais elementos probatórios e as provas colacionadas indicam ser ele o autor do fato delituoso, isto porque o corréu Fernando Negri, além de admitir parcialmente seu envolvimento no crime, relatou toda ocorrência dos fatos criminosos delatando, inclusive, o apelante, narrando detalhadamente como se deu participação dele na empreitada criminosa.

Não se pode deixar de considerar também, que os delitos contra o patrimônio, ocorrem na sua maioria das vezes na clandestinidade, em que a única testemunha dos fatos é a própria vítima, de modo que a prova nem sempre será abundante, fato que torna tais declaração de suma importância para deslinde da causa, ademais, quando ajustáveis aos fatos apurados, sendo inviável a absolvição.

Assim, são os julgados que a seguir transcrevo:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO (CPP, ART. 386, II OU VII) – IMPERTINÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS RELATOS TESTEMUNHAIS – VERSÃO DO ACUSADO CONTRADITÓRIA E ISOLADA NOS AUTOS – APELO DESPROVIDO. Incabível a absolvição do acusado quando a materialidade e a autoria delitivas ficarem sobejamente comprovadas pelo depoimento prestado pela vítima, corroborado pela prova testemunhal produzida em juízo, mormente se a versão apresentada pelo acusado mostra-se contraditória e isolada nos autos, e não persistem dúvidas acerca dos fatos.”
(N.U 0011399-21.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS – CONDENAÇÃO – APELO DEFENSIVO – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ANEMIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – RELEVÂNCIA DOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO, ALIADA À DELAÇÃO DO CORRÉU E DAS DECLARAÇÕES DA PRÓPRIA IRMÃ DO APELANTE QUE COMPROVAM SUA EFETIVA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CRIMINOSO – NEGATIVA DE AUTORIA DESPROVIDA DE SUSTENTÁCULO FACTÍVEL – 2. EXCLUSÃO DAS MAJORANTES – DESCABIMENTO – AMPLO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE COMPROVA A PRÁTICA DE ROUBO PERPETRADO EM CONCURSO DE AGENTES, ONDE AS VÍTIMAS FORAM LEVADAS A CATIVEIRO E VIGIADAS COM UMA ARMA APONTADA PARA SUAS CABEÇAS – 3. REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPERTINÊNCIA – REPRIMENDA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – 4. REGIME MENOS GRAVOSO – INVIABILIDADE – CIRSCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO DELITO QUE JUSTIFICAM A IMPOSIÇÃO DO REGIME FECHADO – PERICULOSIDADE DO AGENTE COMPROVADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. Não há respaldo nos autos para a negativa de autoria sustentada no apelo defensivo, mormente quando o conjunto fático-probatório converge em sentido contrário, a exemplo das palavras seguras e coerentes das vítimas, reconhecimento fotográfico em sede policial, e, sobretudo, a delação do coacusado e as declarações da própria irmã do apelante, confirmando que ele participou do roubo da carreta noticiada nos autos.
Diante do contexto dos autos, não há como afastar a incidência das majorantes previstas no § 2o, incisos I, II e V, do artigo 157, do Código Penal, ambas as vítimas confirmaram que foram abordadas por três agentes, ameaçadas por armas de fogo e levadas a cativeiro, onde permaneceram vigiadas por um dos assaltantes com a arma apontada para suas cabeças, enquanto os demais se evadiram com o caminhão subtraído
. Totalmente impertinente o pedido de redução da pena-base, quando a reprimenda já se encontra fixada no mínimo legal. Ainda que a reprimenda fixada não ultrapasse 8 anos de reclusão, deve ser mantido o regime fechado para o início do cumprimento da pena, uma vez que as circunstâncias concretas do delito, consubstanciada na ousadia do grupo e real periculosidade do apelante que demonstra ser voltado à prática de delitos contra o patrimônio, revelam que não é pertinente a aplicação de regime mais brando. Não há outro regime, a não ser o fechado, a ser aplicado a pessoas indignas do convívio social.” (N.U 0000151-04.2011.8.11.0032, , PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/08/2014, Publicado no DJE 25/08/2014)

“HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR E USO DE DOCUMENTO FALSO – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – DECISÃO FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DO CRIME – ROUBO DE SOJA ARMAZENADA EM FAZENDA – CONDUTA ATRIBUÍDA AO PACIENTE – SEGREGAÇÃO FUNDAMENTADA - PEDIDO DE EXTENSÃO - SITUAÇÃO JURÍDICA DIVERSA - PLEITO EXTENSIVO INJUSTIFICÁVEL CONDIÇÕES PESSOAIS – REVOGAÇÃO NÃO AUTORIZADA - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INADEQUAÇÃO – ARESTOS DO STF, STJ E TJMT – ORDEM DENEGADA.
A gravidade do roubo, extraída da forma de execução [roubo de produto agrícola de alto valor de mercado, concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição à liberdade da vítima] e do grau de envolvimento do paciente no crime [responsável por ameaçar funcionários com arma de fogo, subtrair a soja roubada e transportá-la até outro Município], autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STF, HC no 137558AgR).
“Na hipótese, o delineamento do modus operandi e da gravidade concreta, pela imputação de roubo de carga, com emprego de arma de fogo, restrição de liberdade e concurso de agentes, demonstra concretamente o perigo que irradia da conduta do paciente e permite acautelar a ordem pública.” (TJMT, HC no 1023305-81.2021.8.11.0000) “Se os atos criminosos atribuídos ao paciente são mais amplos que os imputados ao corréu [beneficiado com a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas], denotando maior envolvimento dele com a traficância e integrantes do grupo criminoso, afasta-se a aplicação do art. 580 do CPP.” (TJMT, HC no 1014023-19.2021.8.11.0000) As condições pessoais [endereço certo, profissão licita e primariedade], não autorizam, em si, “a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”(TJMT, Enunciado Criminal 43). As medidas cautelares alternativas não se revelam adequadas quando o paciente atuou efetivamente na execução do roubo da soja, com emprego de “armas de fogo longa e curta” e em concurso com “agentes encapuzados e utilizando colete balístico e luvas”, além de registrar inquérito policial por posse ilegal de arma de fogo e munições, a evidenciar maior reprovabilidade social da conduta” (STJ, HC no 602.141/MG ; TJMT, HC 1008466-85.2020.8.11.0000) (N.U 1009088-62.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)

Diante de tais considerações, não há falar em absolvição por insuficiência de provas, uma vez que o conjunto fático-probatório carreado aos autos demonstrou, de forma indene de dúvidas, a efetiva participação do recorrente para prática delitiva

DA TESE DE INCOERÊNCIA DAS ALEGAÇÕES EM FACE DO LAUDO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA.

Argumenta que o relatório da tornozeleira eletrônica que aponta que o réu esteve no perímetro do crime por duas oportunidades, não espelha a realidade dos fatos, pois, “
além de serem muito rápidos são muito anteriores ao momento em que se menciona a atuação do réu
”(Sic.)

Relatório de monitoramento n.068/2021-NI/DERF/ROO (Id.155693549-fls.24/30), que transcrevo a conclusão:

“(...)Trata-se da análise do monitoramento do equipamento de tornozeleira eletrônica utilizada pelo monitorado JOSÉ HENRIQUE DA SILVA POSSIDÔNIO no intuito de subsidiar os autos do procedimento supramencionado.

[...]

DA ANÁLISE:

Declara a vítima que no dia 31/10/2021 por volta das 12h30min foi vítima de roubo, onde os autores deste mantiveram a vítima em cárcere privado sendo liberada no dia seguinte 01/11/2021, por volta das 14h:30min.

Pois bem, nos autos do procedimento que trata este caso foi apontado monitorado JOSÉ HENRIQUE DA SILVA POSSIDÔNIO como um dos autores deste crime.

Os policiais civis desta especializada lograram êxito em localizar a residência utilizada para manter a vítima sob cárcere, situado no seguinte endereço: rua A17, N.2828, Bairro Vila Olinda, localizado nesta urbe, conforme imagem ilustrada a seguir

[...]

Através da análise do sistema SAC24, constatamos que no dia 01/11/2021 o equipamento de tornozeleira eletrônica utilizada pelo monitorado JOSÉ HENRIQUE DA SILVA POSSIDÔNIO esteve no local onde a vítima foi mantida refém, em duas ocasiões, sendo que o primeiro registro no local foi entre o horário inicial de 09h:25min. Até o horário final 09h:31min, conforme imagens ilustradas a seguir:

[...]

Ainda na manhã do dia 01/11/2021, o monitorado JOSÉ HENRIQUE DA SILVA POSSIDÔNIO retornou ao local no horário inicial de 10h:31min, onde permaneceu até o horário final de 10h:41minm, conforme imagens ilustradas a seguir:

[...]

Por fim, às 21h:11 do dia 01/11/2021 o sistema de monitoramento SACC24 registrou o primeiro alerta de falta de comunicação com o equipamento de tornozeleira eletrônica utilizada pelo monitorado JOSÉ HENRIQUE DA SILVA POSSIDÔNIO, conforme imagem ilustrada a seguir:

[...]

E as 13h:12min. Do dia 01/11/2021 o sistema de monitoramento SAC24 registrou o primeiro alerta de rompimento do equipamento de tornozeleira eletrônica utilizada pelo monitorado
JOSÉ HENRIQUE DA SILVA POSSIDÔNIO, conforme imagem ilustrada a seguir:

[...]

4-DA CONCLUSÃO.

Portanto, o presente relatório apresentou a análise do equipamento eletrônico utilizado pelo monitorado JOSÉ HENRIQUE DA SILVA POSSIDÔNIO, que demonstra que o aludido monitorado esteve próximo ao local onde a vítima foi mantida sob cárcere, posteriormente o equipamento foi danificado pelo usuário.”(Negritou-se)

Logo, referido relatório reforça a autoria a ele atribuída, já que, além de ter restado provado que esteve por duas oportunidades no local do fato, como também foi declaradamente apontado pelo correu [Fernando] como executor do crime em questão.

A propósito, é o entendimento do TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA ABSOLVIÇÃO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO – VIABILIDADE – PALAVRA DAS VÍTIMAS EM SINTONIA COM A ACUSAÇÃO CONTIDA NA DENÚNCIA – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE POLICIAL – CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO – RELATÓRIO DA LOCALIZAÇÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – – CONDENAÇÃO IMPOSITIVA – RECURSO PROVIDO.Restando suficientemente comprovada a responsabilidade penal atribuída ao réu, de rigor se mostra sua condenação pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, porquanto, as provas colhidas durante a persecução penal, em especial as palavras das vítimas que reconheceram o acusado no momento do crime, bem como o relatório da monitoração eletrônica do recorrente, que o colocou no local do crime no momento de sua prática, são motivos suficientes para a comprovação da autoria, ainda mais quando se trata de prova confirmada em juízo”.
(N.U 1030332-09.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023)

DOSIMETRIA.

Almeja a exclusão da majorante decorrente do uso de arma de fogo, a fixação da pena-base no mínimo legal, a redução da pena por suposta ocorrência de ‘
bis in idem’
na consideração da reincidência na primeira e na segunda fase da dosimetria da pena e, ainda, a revogação da prisão preventiva.

Transcrevo a dosimetria da pena: (Id. 15596191)

“[...]O Código Penal atribui para o crime de roubo, a pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

Verificando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena, atento as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal.
Culpabilidade –
Entendo que se desgarrou da normalidade e deve ser valorada de forma negativa em seu desfavor, pois a vítima Antônio teve a liberdade restringida por tempo superior ao necessário à consumação do crime, tendo em vista que permaneceu em poder dos assaltantes por aproximadamente 24h, sendo que durante esse período, a citada vítima ainda permaneceu com o rosto coberto, fato que, a meu ver, aumentou ainda mais o sofrimento por ele experimentado.
Antecedentes –
O réu registra maus antecedentes, já que possuía na época dos fatos ora em apuração, ao menos 02 (duas) condenações definitivas, nos autos da execução penal de no 0002171-85.2019.8.11.0064, em trâmite nesta Comarca, conforme se denota do atestado de pena em anexo, portanto, utilizo a condenação oriunda da ação penal de no 0010115-75.2018.8.11.0064, que tramitou nesta Comarca de Rondonópolis/MT, para valorar negativamente essa circunstância e outra condenação, oriunda da ação penal de no 0009572-72.2018.8.11.0064, que também tramitou nesta Comarca, será considerada como circunstância agravante da reincidência. Sobre a utilização de uma condenação como circunstância judicial e outra como circunstância agravante, temos o seguinte julgado: “APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E FALSA IDENTIDADE. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. USO DA MULTIRREINCIDÊNCIA PARA AUMENTAR A PENA INICIAL E DEPOIS AGRAVÁ-LA NA SEGUNDA FASE. OPERAÇÃO PERFEITAMENTE LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. A constatação da multirreincidência autoriza a exasperação da pena-base, como maus antecedentes, e o agravamento pela reincidência propriamente dita, quando pautada em condenações distintas, não havendo se falar em bis in idem ou ofensa à Súmula n. 241 do STJ. (TJMT; APL 93775/2016; Capital; Rel. Des. Orlando de Almeida Perri; Julg. 23/08/2016; DJMT 25/08/2016; Pág. 80)”.
Conduta Social
– Não restou demonstrada.
Personalidade do Agente –
Não há elementos para se aquilatar.
Motivos –
Não ficaram esclarecidos.

As
Circunstâncias
no caso são desfavoráveis, tendo em vista que o réu praticou o fato em concurso de pessoas, com outros indivíduos, dentre eles, o corréu Fernando, o que considero grave, portanto, utilizo essa causa de aumento de pena para majorar a pena base e a majorante da utilização de arma de fogo, será considerada na terceira fase da dosimetria. O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a questão em tela, consoante se infere do seguinte julgado: “CONSTITUCIONAL. PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. DIVERSAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO APTAS A CONFIGURAR REINCIDÊNCIA.
UTILIZAÇÃO PARA AUMENTO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. EMPREGO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO PARA MAJORAR A PENA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE
. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...). 04.
Existindo duas causas de aumento, previstas no § 2o do art. 157 do Código Penal, é possível que uma delas seja considerada circunstância judicial desfavorável, servindo para aumentar a pena-base, e a outra leve à majoração da pena na terceira fase
(HC 282.677/PA, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Quinta Turma, julgado em 24/04/2014; HC 262.893/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 10/06/2014; HC 292.354/RN, Rel. Ministro Ericson Maranho [Desembargador convocado do TJ/SP], Sexta Turma, julgado em 05/02/2015). 05. Habeas corpus não conhecido (STJ - HC: 288453 PR 2014/0030172-7, Relator: Ministro NEWTON TRISOTTO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC), Data de Julgamento: 09/06/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2015).”

No mesmo sentido, colaciono o seguinte Enunciado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:
“32 – A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstancias judiciais desfavoráveis.” Consequências –
A meu ver não transcendem da normalidade, pois os objetos subtraídos foram recuperados.
Comportamento das Vítimas –
Entendo que não contribuíram para a atividade criminosa.

Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são parcialmente desfavoráveis ao réu, tendo em mira a
culpabilidade
, os
maus antecedentes
e as
circunstâncias do crime
, portanto, utilizando-me do quantum de 1/8 do intervalo das penas, pois “(...) No que diz respeito ao quantum de aumento da pena-base, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. (...)” (HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 09/04/2021) e, considerando que o intervalo entre as penas mínima e máxima no presente crime, é de 06 (seis) anos (72 meses), que divididos por 8, resulta em 09 meses,
para cada circunstância negativa
, assim, fixo a pena base do delito definido em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

No caso inexistem circunstâncias atenuantes, contudo, verifico a presença da agravante da reincidência, já que o réu possui condenação definitiva oriunda da ação penal de no 0009572-72.2018.8.11.0064, que tramitou nesta Comarca e que atualmente está juntada aos autos da execução penal de no 0002171-85.2019.8.11.0064, em trâmite nesta Comarca, conforme denota-se do atestado de pena em anexo, logo, utilizando-me do quantum de
1/6
,
majoro
a pena para
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias
.

Ademais, inexistem causas de diminuição de pena.

Por outro lado, verifica-se que o crime foi praticado mediante a utilização de arma de fogo, nos termos do artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal. Desse modo, aumento em 2/3 a pena aplicada, ficando ela em
12 (doze) anos, 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
, que fica sendo a pena final.

Nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “a”,
e
§ 3o do Código Penal, fixo o
regime inicial fechado
ao cumprimento da reprimenda, tendo em mira o quantum de pena fixada, o reconhecimento da reincidência, bem como, considerando ainda que as circunstâncias do art. 59, do Código Penal, no caso, culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime foram valoradas de forma negativa.

No que tange a pena de multa
,
considerando as mesmas circunstâncias judiciais e atento ao disposto no
s
artigo
s
4
9 e 60, ambos do CP
,
bem como, tendo em mira o quantum de pena privativa alhures fixada e, utilizando-me da proporcionalidade (“Sistema Valter Ressel”),
fixo a pena em
145
(
cento e quarenta e cinco)
dias-multa, para a qual
, considerando a situação econômica do acusado,
atribuo o valor de
1/30
(
um trigésimo
) d
o
salário mínimo
, para cada
dia multa.

Portanto, fixo a pena privativa de liberdade definitiva ao réu José Henrique da Silva Possidônio em 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado e, ao pagamento de 145 (cento e quarenta e cinco) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo.

A substituição de pena fica negada, com respaldo no artigo 44, I e II, do Código Penal, diante do quantum da pena aplicada, da prática do crime mediante grave ameaça e diante do reconhecimento da reincidência.[...]”(Negritado no original)

Pois bem. A legislação pátria adotou o método trifásico de cálculo da pena, no qual o magistrado de forma fundamentada, fixa a pena visando a suficiência para a reprovação do delito e prevenção da conduta típica, conforme disposto no artigo 68 do Código Penal,
in verbis
:

“A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento”.

Este é o teor do artigo 59 do Código Penal:

“O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.”

Dispõe a obra de Fernando da Costa Tourinho Filho,
in
Processo Penal, Editora Saraiva, vol.4, pág. 175:

“(...) a sentença é uma declaração de vontade emitida pelo Juiz e, também, o resultado de uma atividade mental (cf. Derecho procesal civil, p.300) [...] A sentença, desse modo, não é apenas um ato de inteligência, um lavor intelectual, mas, também, um ato de vontade, porquanto ela exprime uma ordem que nada mais é senão aquela mesma ordem genérica, abstrata e hipotética, prevista na lei, que se transmuda em concreta.”

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO REQUESTADA.

Não é cabível a pretendida exclusão da majorante decorrente do emprego de arma de fogo, pois a vítima Antônio Corrêa Barros confirmou que o crime foi cometido com uso de arma de fogo.

A jurisprudência é pacífica no sentido que basta a palavra da vítima para incidência da majorante do uso de arma no roubo, dispensando-se a apreensão e a consequente perícia quando as provas orais coligidas evidenciam a utilização durante o crime.

Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima constitui prova para a comprovação do emprego de
arma
de
fogo
(STJ, AgRg no HC no 516.188/SP; TJMT, AP N.U 1000705-43.2021.8.11.0040) e a incidência dessa causa de aumento [emprego de
arma
de
fogo
] não exige a apreensão ou perícia da
arma
para o reconhecimento da respectiva
majorante
(CP, Art. 157, § 2o-A, I), sobretudo por “
existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo
” (STJ, AgRg no HC no 618.879/SP).

Assim, na primeira fase de fixação da pena, a pena base foi aumentada acima do mínimo legal, em razão de ter valorado negativamente as circunstâncias judiciais do art.59 referentes a Culpabilidade, maus antecedentes e circunstâncias do crime, respectivamente.

Na vetorial da Culpabilidade foi negativada pel
a vítima teve a liberdade restringida por tempo superior ao necessário à consumação do crime, tendo em vista que permaneceu em poder dos assaltantes por aproximadamente 24h, fato que intensificou o sofrimento por ele experimentado.

Considerando que o recorrente ostenta
02 (duas) condenações definitivas [execução penal de no 0002171-85.2019.8.11.0064], foi utilizada a condenação oriunda da ação penal de no 0010115-75.2018.8.11.0064, para valorar negativamente vetorial dos Antecedentes. Registro que as circunstâncias foram aplicadas na 1/8 [um oitavo]. Contudo, a ação penal de no 0009572-72.2018.8.11.0064, foi considerada a circunstância agravante da reincidência.

Registro, que o entendimento alinha-se ao que dispõe o Col STJ:

“[...]Na linha dos precedentes desta Corte, "eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente" (AgRg no HC n. 500.419/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe 15/8/2019). (AgRg no AREsp n. 2.202.830/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 27/3/2023.)
(Negritou-se)

Na vetorial das Circunstâncias
do caso foi valorado como desfavorável, tendo em vista que o réu praticou o fato em concurso de pessoas sendo utilizada para majorar a pena base e a majorante da utilização de arma de fogo, considerada na terceira fase da dosimetria.

Neste particular, há entendimento pacificado de que a presença de duas causas especiais de aumento de pena no delito de roubo permite a utilização de uma delas na fixação da pena-base [concurso de agentes], a título de circunstância judicial desfavorável do art.59 do CP e a outra, na terceira fase da dosimetria da pena [emprego de arma de fogo].

Transcrevo o teor do enunciado Orientativo N.32 do TJMT

“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.”

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça [STJ], a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 [um sexto] para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade [HC n. 478.809/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 1o/2/2019].

Assim, a sentença comporta reparos e partindo da penalização estabelecida na origem, passo a redimensionar a pena aplicada ao recorrente:

1a fase
– Partindo da pena mínima estabelecida, mantenho as vetoriais da culpabilidade, dos maus antecedentes [processo no.0010115-75.2018.8.11.0064] e das circunstâncias do crime e assim, contudo, retifico a fração apara 1/6 [um sexto], fixando a pena base em 06 anos e 13 dias-multa;

2a fase
– Inexistem circunstâncias atenuantes a serem valoradas, contudo, mantenho a agravante da reincidência [proc. no 0009572-72.2018.8.11.0064]na fração de 1/6 (um sexto) estabelecendo a pena intermediária em 07 anos e 15 dias-multa;

3a fase
– Conservo a incidência da causa de aumento do inciso I, do §2o-A, do artigo 157, do Código Penal [emprego de arma de fogo]. Assim, aumento a pena em 2/3 (dois terços), resultando a pena final em
11 anos, 08 meses e 25 dias-multa
.

Mantenho o regime inicial fechado ao cumprimento da reprimenda, tendo em mira o
quantum
de pena fixada, o reconhecimento da reincidência, bem como, considerando ainda que as circunstâncias do art. 59, do Código Penal, de modo que fixada a pena acima de oito anos de reclusão e existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fica afastada a possibilidade do regime diverso do fechado.

E ainda, o pedido de recorrer em liberdade, não merece amparo, pois, o recorrente era monitorado eletronicamente quando do cometimento deste crime e porque, a
:"orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos para a segregação preventiva"
(AgRg no RHC 123.351/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 4/8/2020, DJe 25/8/2020). (Negritou-se).

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
PROVEJO PARCIALMENTE
, no sucessivo, o recurso de apelação de JOSE HENRIQUE DA SILVA POSSIDONIO, para aplicar a fração em 1/6 [um sexto] nas circunstâncias judiciais negativadas na primeira fase da dosimetria da pena, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024